Tribunal: TJPA
Processo: 0009634-13.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009634-13.2016.8.14.0028

APELANTE: EDIVALDO SOUSA DOS SANTOS, ANTONIO ADRIANO DE MELO SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ART.
155, §1º E 4º, IV (35X) C/C. ART. 71,
CAPUT,
AMBOS DO CPB, ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, II E IV (2X) C/C. ART. 71,
CAPUT
, AMBOS DO CPB, E ART. 288,
CAPUT
, DO CPB
. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RECORRENTES E ALGUNS RÉUS EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA A TÍTULO DE CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 659 DO STJ. FRAÇÃO MÁXIMA AUTORIZADA EM RAZÃO DA PRÁTICA DE 35 (TRINTA E CINCO) CRIMES DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DA MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DA REPRIMENDA CORPORAL APLICADA PELO CRIME PREVISTO NO ART. 288,
CAPUT
, DO CPB, POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44, DO CPB. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E SUBSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DA REPRIMENDA CORPORAL DOS APELANTES E ALGUNS RÉUS. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer os recursos de apelação e os negar provimento, procedendo às reformas de ofício necessárias,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminas interpostas por
Antônio Adriano de Melo Sousa
e
Edivaldo Sousa dos Santos
, irresignados com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (
Num. 7456591 - Págs. 1 a 44
)
, que os condenou pelas condutas delitivas dispostas nos arts. 155, §1º e 4º, IV (35x) c/c. art. 71,
caput,
ambos do CPB, 163, parágrafo único, I, II e IV (2x), c/c. 71,
caput
, ambos do CPB, e 288,
caput
, do CPB, cada qual, às seguintes sanções: - art. 155, §1º e 4º, IV (35x) c/c. art. 71,
caput
, ambos do CPB: 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa; - art. 163, parágrafo único, I, II, e IV (2x) c/c. art. 71,
caput
, ambos do CPB: 8 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa; e - art. 288,
caput
, do CPB: 1 (um) ano de reclusão. Após, atenta ao concurso material de crimes (art. 69, do CPB), para fins de fixação de regime inicial prisional, realizou o somatório das penas de reclusão e de multa, encontrando a sanção de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. No ato, também foram condenados Gabriel Ribeiro de Aguiar, Joabes Chaves da Silva, Anion Sousa Cortes e Jefferson Ferreira Costa pelos mesmos delitos, bem como a juíza
a quo
afastou a incidência do inciso I, do §4º, do art. 155 do CPB e absolveu todos os réus da imputação referente ao art. 157, §2º, I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do CPB, com base no art. 386, VII, do CPP.

A sentença tornou-se
res judicata
para a acusação e para Gabriel Ribeiro de Aguiar, Joabes Chaves da Silva, Anion Sousa Cortes e Jefferson Ferreira Costa (N
um. 7456594 - Pág. 16).

Na audiência do dia 16/02/2017, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional com relação aos réus André Feitosa Veras, Deuzimar Sampaio da Cunha, Gilson Guimarães Furtado e Civaldo de Souza Silva (Num. 7456405 - Págs. 1 a 5), uma vez que não foram localizados, nem se manifestaram após a citação por edital (Num. 7456404 - Pág. 16).

O réu Francinaldo Souza Costa teve sua punibilidade declarada extinta em virtude de seu óbito (Num. 7456405 - Págs. 1 a 5).

Nas razões recursais de ambos os recorrentes, Antônio Adriano de Melo Sousa e Edivaldo Sousa dos Santos (
Num. 7456598 - Págs. 1 a 5 e Num. 7456599 - Págs. 1 a 5
), a defesa requer a redução da fração aplicada a título de continuidade delitiva (art. 71,
caput
, do CPB) em 2/3 (dois terços) para 1/6 (um sexto) na dosimetria do crime de furto qualificado majorado. Também pediu a dispensa da pena de multa aplicada.

As contrarrazões ministeriais (
Num. 7456600 - Págs. 1 a 7
) foram pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer também pelo conhecimento
e improvimento dos apelos (
Num. 8850183 - Págs. 1 a 7
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, Pa, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

Os recursos encontram-se adequados, tempestivos, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-os, por conseguinte.

02 –
DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES E DOS DEMAIS RÉUS, A EXCEÇÃO DE GABRIEL RIBEIRO DE AGUIAR, REFERENTE AO CRIME DE DANO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, II E IV, C/C. ART. 71,
CAPUT
, AMBOS DO CPB) PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

Da análise detida dos autos, vislumbra-se que a pretensão punitiva do Estado restou fulminada pela incidência da prescrição retroativa com relação ao crime de dano qualificado continuado, já no momento da prolação da sentença condenatória, relativamente aos recorrentes e aos demais réus, a exceção de Gabriel Ribeiro de Aguiar, motivo o qual deve ser reconhecida a extinção de suas punibilidades. Explico.

Os fatos criminosos ocorram nos dias 20/10/2015 e 12/01/2016 (
Num. 7456388 - Págs. 25 a 36 e Num. 7456389 - Págs. 1 a 12
); foi recebida a inicial acusatória em 21/10/2016 (
Num. 7456390 - Págs. 1 e 2),
a sentença
(
Num. 7456591 - Págs. 1 a 44
)
, contra a qual não se insurgiu o Ministério Público (
N
um. 7456594 - Pág. 16
)
, datada de 03/10/2020 e publicada em 08/10/2020 (
Num. 7456592 - Pág. 13
), condenou
Antônio Adriano de Melo Sousa, Edivaldo Sousa dos Santos
, Joabes Chaves da Silva, Anion Sousa Cortes e Jefferson Ferreira Costa à pena de 8 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção e Gabriel Ribeiro de Aguiar à pena e 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, referente ao crime de dano qualificado continuado.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 3 (três) anos para o crime do art.
163, parágrafo único, I, II e IV (2x) c/c. art. 71,
caput
, ambos do CPB
(art. 109, inciso VI, c/c art. 110, §1º, ambos do CPB), contados, entre o recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CPB) e a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do CPB).

Constata-se que foi ultrapassado o prazo de 3 (três) anos entre os referidos marcos interruptivos com relação a
Antônio Adriano de Melo Sousa, Edivaldo Sousa dos Santos
, Joabes Chaves da Silva, Anion Sousa Cortes e Jefferson Ferreira Costa. Diferente é o caso de Gabriel Ribeiro de Aguiar, o qual, por ter sua reincidência reconhecida (Proc. Nº 0000062-04.2014.8.14.0028), o prazo de 3 (três) anos é acrescido de 1/3 (um terço), conforme determina o
caput
, do art. 110, do CPB, ou seja, seu prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, não se enquadrando na hipótese de incidência da prescrição retroativa.

Por tais razões, atento aos arts. 107, IV, do CPB e arts. 61 e 580 do CPP, reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade de
Antônio Adriano de Melo Sousa, Edivaldo Sousa dos Santos
, Joabes Chaves da Silva, Anion Sousa Cortes e Jefferson Ferreira Costa, pela incidência da prescrição na modalidade retroativa,

com relação ao crime
do art.
163, parágrafo único, I, II e IV (2x) c/c. art. 71,
caput
, ambos do CPB
.

03 – DO PEDIDO COMUM DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS DE PENA.

O mérito recursal cinge-se à análise das dosimetrias do crime de furto qualificado majorado, especificamente no sentido de que seja reduzida a fração aplicada a título de continuidade delitiva (art. 71,
caput
, do CPB) para o patamar mínimo de 1/6 (um sexto) e que seja dispensada a pena de multa.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Segue os excertos atacados da sentença (
Num. 7456591 - Págs. 21 e 22 e Num. 7456591 - Págs. 37 e 38
):

“
III.1.1. ACUSADO ANTÔNIO ADRIANO DE MELO SOUSA.

A. CRIME DO ART. 155, §1º e 4º, IV, (35x) c/c art. 71, caput, TODOS DO CP.

Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.

Os antecedentes criminais são considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado (princípio do in dubio pro reo).

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, tal circunstância já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois, conforme colhido durante a instrução processual, o acusado fazia uso do movimento social para praticar os crimes, dificultando a elucidação dos ilícitos pelas autoridades e desvirtuando a finalidade do movimento.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, pois afetou gravemente a atividade agropastoril da empresa devido à morte de vários bovinos, sendo que a Fazenda teve que transferir o rebanho para outra propriedade rural para evitar mais mortes.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita.

Desta forma, considerando a incidência de DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não existem atenuantes e nem agravantes a considerar, pelo que mantenho a pena no patamar anterior.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento da pena relativa ao repouso noturno, devendo a pena ser majorada em 1/3, equivalente a 01 ano e 02 meses, pelo que fica o acusado ANTÔNIO ADRIANO DE MELO SOUSA definitivamente condenado à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para cada crime de furto.

Quanto à pena de multa, considerando as circunstâncias legais já analisadas, ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes e a presença de uma causa de aumento da pena e, objetivando alcançar proporcionalidade para com a pena privativa de liberdade, fixo-a em valor correspondente a 16 (dezesseis) dias-multa.

À mingua de informações sobre a situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, valor que deverá ser corrigido a quando do pagamento (art. 49, §2º do Código Penal).

Considerando que foi reconhecida a continuidade delitiva, prevista no artigo 71, caput, do CP, a fração de aumento será aplicada em 2/3, correspondente a 02 anos, 02 meses e 20 dias, tornando a sanção definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para os trinta e cinco crimes de furto qualificado praticados pelo acusado.

Quanto à pena de multa, levando em conta o reconhecimento da continuidade delitiva e o fato de o crime ter sido praticado trinta e cinco vezes, bem como atendendo ao postulado da proporcionalidade da pena de multa com relação à pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 26 (vinte e seis) dias-multa para os trinta e cinco crimes de furto qualificado praticados pelo acusado
.”

(...)

III.1.6. ACUSADO EDIVALDO SOUSA DOS SANTOS.

A. CRIME DO ART. 155, §1º e 4º, IV, (35x) c/c art. 71, caput, TODOS DO CP.

Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.

Os antecedentes criminais são considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado (princípio do in dubio pro reo).

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, tal circunstância já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois, conforme colhido durante a instrução processual, o acusado fazia uso do movimento social para praticar os crimes, dificultando a elucidação dos ilícitos pelas autoridades e desvirtuando a finalidade do movimento.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, pois afetou gravemente a atividade agropastoril da empresa devido à morte de vários bovinos, sendo que a Fazenda teve que transferir o rebanho para outra propriedade rural para evitar mais mortes.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita.

Desta forma, considerando a incidência de DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não existem atenuantes e nem agravantes a considerar, pelo que mantenho a pena no patamar anterior.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento da pena relativa ao repouso noturno, devendo a pena ser majorada em 1/3, equivalente a 01 ano e 02 meses, pelo que fica o acusado EDIVALDO SOUSA DOS SANTOS definitivamente condenado à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para cada crime de furto.

Quanto à pena de multa, considerando as circunstâncias legais já analisadas, ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes e a presença de uma causa de aumento da pena e, objetivando alcançar proporcionalidade para com a pena privativa de liberdade, fixo-a em valor correspondente a 16 (dezesseis) dias-multa.

À mingua de informações sobre a situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, valor que deverá ser corrigido a quando do pagamento (art. 49, §2º do Código Penal).

Considerando que foi reconhecida a continuidade delitiva, prevista no artigo 71, caput, do CP, a fração de aumento será aplicada em 2/3, correspondente a 02 anos, 02 meses e 20 dias, tornando a sanção definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para os trinta e cinco crimes de furto qualificado praticados pelo acusado.

Quanto à pena de multa, levando em conta o reconhecimento da continuidade delitiva e o fato de o crime ter sido praticado trinta e cinco vezes, bem como atendendo ao postulado da proporcionalidade da pena de multa com relação à pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 26 (vinte e seis) dias-multa para os trinta e cinco crimes de furto qualificado praticados pelo acusado.”

Nas três etapas do processo dosimétrico, nada a se considerar, eis que idoneamente fundamentada a exasperação justa e proporcional das penas-base dos recorrentes, constatada a inexistência de agravantes e atenuantes e escorreitamente aplica a majorante do repouso noturno na fração mínima de 1/3 (um terço).

A defesa se insurge contra a fração máxima de 2/3 (dois terços) aplicada a título de continuidade delitiva (art. 71,
caput
, do CPB), pedindo, diga-se, sem razão, a aplicação no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Ora, a Súmula nº 659 do STJ traz o balizamento necessário para fixação da fração referente à continuidade delitiva, senão veja-se:

Súmula
659 do STJ – "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”

Na espécie, de acordo com o acervo probatório coletado nos autos, ambos os apelantes foram condenados pelo crime de furto qualificado majorado por 35 (trinta e cinco) vezes, ou seja, em quantidade muito superior aos 7 (sete) crimes autorizadores da fração máxima de 2/3 (dois terços).

Assim, deve ser mantida a fração fixada a quo sem qualquer reparo.

A defesa pleiteia também a retirada da pena de multa imposta aos recorrentes, alegando precária situação econômica. Entretanto, tal pedido não merece guarida, visto que a imposição dessa decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito da referida norma penal.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Rememoro que foram retirados 14 (quatorze) dias-multa do cálculo final das penas dos recorrentes e dos demais réus, a exceção de Gabriel Ribeiro de Aguiar, em razão da extinção de suas punibilidades oriundas da prescrição retroativa.

Oportunamente, procedo, de ofício, à substituição da reprimenda corporal aplicada alusiva ao crime de associação criminosa (art. 288,
caput
, do CPB), com relação
Antônio Adriano de Melo Sousa, Edivaldo Sousa dos Santos
, Joabes Chaves da Silva, Anion Sousa Cortes e Jefferson Ferreira Costa, posto que preenchidos os requisitos legais do art. 44, do CPB, por uma restritiva de direitos a ser estipulada pelo Juízo das Execuções Penais, deixando de o fazer com relação a Gabriel Ribeiro de Aguiar em razão de sua reincidência.

Pelo explanado
,
justas, razoáveis e proporcionais, aptas à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, as novas sanções finais e concretas:

-
Antônio Adriano de Melo Sousa
,
Edivaldo Sousa dos Santos
,
Joabes Chaves da Silva
,
Anion Sousa Cortes
e
Jefferson Ferreira Costa
: - art. 155, §1º e 4º, IV (35x) c/c. art. 71,
caput
, ambos do CPB: 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos; e - art. 288,
caput
, do CPB: substituída por restritivas de direitos.

-
Gabriel Ribeiro de Aguiar
: - art. 155, §1º e 4º, IV (35x) c/c. art. 71,
caput
, ambos do CPB: 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa; e - art. 288,
caput
, do CPB: 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. Concurso material de crimes (art. 69, do CPB) entre as penas de reclusão: 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos; - art. 163, parágrafo único, I, II e IV (2x) c/c. art. 71,
caput
, ambos do CPB: 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de detenção e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

04 – DISPOSITIVO
.

À vista do exposto, conheço dos recursos ora interpostos e lhes nego provimento, e r
econheço, de ofício, a extinção da punibilidade de
Antônio Adriano de Melo Sousa, Edivaldo Sousa dos Santos
, Joabes Chaves da Silva, Anion Sousa Cortes e Jefferson Ferreira Costa com relação ao crime previsto no art. 163, parágrafo único, I, II e IV (2x) c/c art. 71,
caput
, ambos do CPB, em razão da incidência da prescrição retroativa, com fulcro nos arts. 107, IV, e 61, do CPB, e, também substituo, de ofício, a reprimenda corporal aplicada a
Antônio Adriano de Melo Sousa, Edivaldo Sousa dos Santos
, Joabes Chaves da Silva, Anion Sousa Cortes e Jefferson Ferreira Costa, referente ao crime inserto no art. 288,
caput
, do CPB, por uma restritiva de direitos a ser estipulada pelo MM. Juízo das Execuções Penais.

É o voto
.

Belém, 18/06/2024